Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707889-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M.C. CELULARES LTDA, EGISNEIDE DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução n. 0710729-35.2024.8.07.0001, movida contra M.C. CELULARES LTDA e EGISNEIDE DOS SANTOS DA SILVA, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros das executadas por meio do sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 224277194 da origem): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 222492056), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo concedido ao executado na certidão de ID 222492056.” Inconformado, o exequente recorre. O Agravante sustenta que a decisão recorrida é equivocada, pois "nada impede que novas diligências e pesquisas sejam feitas, a fim de que se possa encontrar bens das Executadas, ora Agravadas, passíveis de constrição, notadamente o bloqueio on-line via Sisbajud, já realizado anteriormente, mas que restou apenas parcialmente frutífero". Aduz, ainda, que a determinação de adesão aos mencionados sistemas deixa de atender sua finalidade se o Juiz a eles adere, mas se recusa a utilizá-los, como ocorre no presente caso especificamente em relação ao sistema Sisbajud. Sustenta que o pedido de reiteração das pesquisas visa à efetiva satisfação do crédito exequendo, e que tal diligência é plenamente amparada pelo ordenamento jurídico. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito ativo ao recurso para autorizar a nova tentativa de bloqueio de bens por meio do SISBAJUD. Preparo no ID 69433127. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator